Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728663-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI AGRAVADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0712308-08.2021.8.07.0006, declarou a revelia da agravante. Despacho de ID 38784002 intimando a agravante sobre possível não conhecimento do recurso por não se amoldar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A parte agravante peticionou no ID 39214638 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 11:08:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador